Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725088-61.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0724904-08.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 128622714 dos autos originários n. 0702710-78.2022.8.07.0011) de deferimento da liminar reintegração de posse de imóvel em favor da autora-agravada. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de ação possessória, na qual a parte autora pretende ser reintegrada no imóvel indicado na inicial. Com efeito, para deferimento a liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do NCPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, restou demonstrado, em análise sumária, que o autor detém contrato de concessão com o Poder Público para uso do imóvel, ID 128585305, e que detinha a posse do imóvel corroborada pelos documentos de ID 128585302. Ademais, conforme relatório feito pela Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia, ID 128585300 e 128585320, o local está sendo ocupado por irregularmente pelos réus sem autorização do autor ou do Poder Público para tanto. Por fim, registro que o esbulho teria ocorrido cerca de março deste ano, portanto, a menos de ano e dia. A agravante alega que o juízo originário foi induzido a erro, porquanto a agravada não detinha a posse do imóvel, tampouco a ré ocupa o imóvel sem autorização. Declara que o incentivo do programa Pró-DF que havia sido concedido à agravada foi cancelado pela Terracap no ano de 2018, em razão da apresentação de documento falso na fase de implantação definita do benefício. Aduz que não é verdadeira a informação de que o incentivo continua em vigor. Afirma que se encontra na posse parcial do imóvel objeto da lide em decorrência de parceria empresarial com a corré Rota Esquadrias, em favor de quem a empresa agravada formalizou pedido de transferência do Pró-DF, conforme autorizam as Leis 6.468/2019 e 7.153/2022. Sustenta que a agravada não comprovou que exercia posse a partir de 20.09.2018, quando ocorreu o cancelamento do Pró-DF, inclusive porque transferiu à empresa Rota Esquadrias o benefício do Pró-DF em 25.05.2021. Conclui afirmando que não há comprovação do esbulho, supostamente iniciado em 25.03.2022. Pontua que vistorias realizadas no imóvel dão conta de que a agravante e a empresa Rota Esquadrias se encontram funcionando no local. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo singular entendeu suficientemente demonstrada a precária ocupação do terreno pela agravante, a propositura da ação dentro do prazo de ano e dia do esbulho, bem assim a posse justa e de boa-fé suprimida da empresa agravada, a quem deferiu a reintegração liminar. De fato, para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC, equivalente ao art. 927 do código revogado). 2. No particular, a situação engendrada nos autos é complexa e imprecisa, inexistindo elementos hábeis a subsidiar, pelo menos nesta fase preliminar do processo, a proteção possessória almejada em sede de liminar. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 2016.00.2.000058-2, Rel. Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 24/08/2016, DJe 13/09/2016. Grifado) Todavia, no caso, diferentemente da compreensão dada na decisão atacada, ao menos nesta sede preliminar, a prova carreada aos autos aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há mais de ano e dia. Com efeito, os elementos carreados aos autos não permitem afirmar, prima facie, que a agravada teve a sua posse esbulhada há menos de ano e dia, senão vejamos. É bem verdade que, no início do ano de 2011, a agravada celebrou contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, tendo por objeto o imóvel, cuja posse é discutida nos autos (id. 128585305 na origem). Todavia, não há comprovação de que estivesse, há menos de um ano, exercendo a posse do imóvel, quando, então, teria sofrido o esbulho praticado pela agravante. Aliás, consta que o incentivo concedido à agravada para funcionar no local teria sido cancelado em setembro de 2018 (id. 37761938). Contas de energia em nome da agravada (id. 128585302 na origem), por si sós, não comprovam efetiva posse, sobretudo há mais de um ano, considerando que a conta mais antiga é de junho de 2021. Já a comunicação de ocorrência policial (id. 128585301 na origem) apenas reforça as alegações da agravante de que funciona no local por conta de “autorização” concedida. No entanto, em nada comprova o momento em que a agravante teria ocupado irregularmente o lote, inclusive por se tratar de declarações unilaterais da parte interessada. A questão aqui é bastante peculiar, pois envolve familiares, em especial os representantes da agravada e da corré ROTA ESQUADRIAS que, pelo que consta, são irmãos. Já o relatório da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia (id. 128585300 e 128585320 na origem), na realidade, comprova a ocupação do lote pela agravante, ainda que supostamente de forma irregular, sem precisar a data que isso teria ocorrido. Ademais, documentos anexados aos autos dão conta de que agravada e a empresa Rota Esquadrias de Alumínio e Serviços da Construção Eireli (corré) teriam formalizado pedido de transferência do incentivo econômico do Pró-DF II que havia sido concedido à primeira (id. 37761930). Essa informação é crível e confere verossimilhanças às alegações da agravante de que exerce suas atividades no imóvel em questão há bastante tempo, porquanto o documento foi subscrito pela sra. RENEIDE, que, à época, representava a empresa agravada (id. 37761933). Cumpre registrar que o Sr. ONILDO, que vem reclamando a reintegração de posse do imóvel em favor da empresa agravada, foi admitido como sócio desta em março de 2022 (id. 37761933 – p. 12/14), o que reforça a assertiva da agravante de que, de fato, funciona no local desde 2020. Nesse contexto, cumpre pontuar ser descabida a discussão, na fase inicial do processo, sobre a natureza da posse exercida pela ré-agravante, se justa ou precária, para fins de concessão da liminar reintegração de posse do bem. Importa, sim, verificar se a posse é nova ou velha. Assim, sem embargo quanto à natureza da posse exercida pela agravante, o que deverá ser analisado no mérito da ação originária, não evidenciado, de plano, que eventual esbulho ocorreu em tempo menor que ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC). Nesse sentido, confira-se o precedente julgado nesta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1048048, AGI 0707282-86.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 20/9/2017, DJe 27/9/2017) Por fim, é manifesto o periculum in mora, considerando a ordem de desocupação voluntária no prazo de 20 dias, sob pena reintegração forçada da agravada. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator